Tribunal: STF
Processo: Rcl 48499
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. ATRASO NO PAGAMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 664. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES AO PRECEDENTE VINCULANTE INDICADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Município de Alenquer/PA, em 19.7.2021, contra as seguintes decisões proferidas nas Ações Civis Públicas ns. 0800064-69.2021.8.14.0003, 0800034-34.2021.8.14.000 e 0800063-84.2021.8.14.0003, pelas quais determinado o pagamento imediato de salários de servidores públicos municipais, em alegada contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664:
    “Trata-se da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ –SINTEPP em face do MUNICÍPIO DE ALENQUER. 
    Narra a exordial (ID n° 22585880 – fls. 01/10) que o Município de Alenquer não efetuou o pagamento do salário do mês de dezembro de 2020 dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. 
    (…) Neste cenário e diante da ausência de justificativa para o atraso no pagamento e imprevisibilidade da municipalidade quanto ao pagamento, é medida imperiosa a determinação judicial para o pagamento dos salários de dezembro de 2020 de todos os servidores da Secretaria da Educação, e, ainda, a indisponibilidade dos valores do FUNDEB disponíveis em contas de titularidade do MUNICÍPIO DE ALENQUER ou a qualquer órgão vinculado, para que se resguarde a política pública de educação básica com o cumprimento das disposições legais, constitucionais e o próprio resultado útil desta demanda. 
    (…) Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil e art. 12 da Lei da Ação Civil Pública, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada pelo Órgão Ministerial e determino ao requerido MUNICÍPIO DE ALENQUER : A) NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, efetue o pagamento dos salários, referente ao mês de Dezembro/2020, de todos os servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação. B) DETERMINO a indisponibilidade dos valores disponíveis em contas bancárias da municipalidade referentes aos repasses do FUNDEB, até o cumprimento do item “a”, autorizando sua utilização unicamente para o pagamento da folha da Secretaria Municipal de Educação, pelo que determino: C.1. Oficie-se aos gerentes das agências do Banco do Brasil e do Banco do Estado do Pará, sediados em Alenquer/PA, a fim de que cumpram, em caráter de urgência, a determinação de bloqueio/indisponibilidade dos valores referentes ao FUNDEB, bem como para que informem no prazo de 24 (vinte quatro) horas, as contas bancárias de titularidade do MUNICÍPIO DE ALENQUER e/ou outro órgão público da municipalidade e os valores depositados referentes às verbas do FUNDEB. Advirto os gerentes das agências, que até segunda ordem deste juízo, a movimentação dos valores referentes ao FUNDEB, até a regularização salarial dos servidores da municipalidade, somente poderão ser realizados para pagamento da folha da Secretaria Municipal de Educação de Alenquer, sob pena de sofrerem a aplicação da multa prevista no artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da justiça. Estipulo ao requerido, multa diária no valor de R$ 5.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, a contar da expiração do prazo, para cada uma das medidas fixada nos itens ‘a’ e ‘b’” (fls. 13-19, e-doc. 8). 
    “Trata-se da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER – SINDALENQUER em face do MUNICÍPIO DE ALENQUER. Narra a exordial (ID n° 22828430 – fls. 01/38) que o Município de Alenquer não efetuou o pagamento do salário do mês de dezembro de 2020 dos servidores municipais.
    (…) Neste cenário e diante da ausência de justificativa para o atraso no pagamento e imprevisibilidade da municipalidade quanto ao pagamento, é medida imperiosa a determinação judicial para o pagamento dos salários de dezembro de 2020 de todos os servidores municipais. 
    (…) Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil e art. 12 da Lei da Ação Civil Pública, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada pelo Órgão Ministerial e determino ao requerido MUNICÍPIO DE ALENQUER : A) NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, efetue o pagamento dos salários, referente ao mês de Dezembro/2020, de todos os servidores municipais representados pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER – SINDALENQUER. B) Caso, não haja o pagamento no prazo estabelecido, que o Município informe no prazo de 48 (QUARENTA EM OITO HORAS) a origem das verbas utilizadas para o pagamento dos servidores municipais representados nos presentes autos e os seus respectivos percentuais. Estipulo ao requerido, multa diária no valor de R$ 5.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, a contar da expiração do prazo, para cada uma das medidas fixada nos itens ‘a’ e ‘b’” (fl. 41-45, e-doc. 9).
    “Trata-se da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ – SINDSAÚDE NO MUNICÍPIO DE ALENQUER e o SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALENQUER em face do MUNICÍPIO DE ALENQUER. 
    Narra a exordial (ID n° 22832373 – fls. 01/40) que o Município de Alenquer não efetuou o pagamento do salário do mês de dezembro de 2020 dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.
    (…) Neste cenário e diante da ausência de justificativa para o atraso no pagamento e imprevisibilidade da municipalidade quanto ao pagamento, é medida imperiosa a determinação judicial para o pagamento dos salários de dezembro de 2020 de todos os servidores da Secretaria da Saúde.
    (…) Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil e art. 12 da Lei da Ação Civil Pública, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada pelo Órgão Ministerial e determino ao requerido MUNICÍPIO DE ALENQUER : A) NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, efetue o pagamento dos salários, referente ao mês de Dez embro/2020, de todos os servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. B) Caso, não haja o pagamento no prazo estabelecido, que o Município informe no prazo de 48 (QUARENTA EM OITO HORAS) a origem das verbas utilizadas para o pagamento dos servidores da saúde e os respectivos percentuais. Estipulo ao requerido, multa diária no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), por dia de descumprimento, a contar da expiração do prazo, para cada uma das medidas fixada nos itens ‘a’ e ‘b’” (fls. 2-7, e-doc. 10).
    As decisões foram proferidas em 18.2.2021, 5.3.2021 e 4.3.2021, respectivamente.
    2. O Município reclamante “busca com o presente pleito, medidas necessárias pela Suprema Corte para estabelecer o referido pagamento por meio do processo de Precatórios” (fl. 3).
    Alega que “buscou conciliar e demonstrou por meio de extratos bancários que a gestão sucedida não deixou saldo em conta para honrar com o pagamento dos salários” (fl. 7).
    Sustenta que “tais decisões trazem um gravame à economia pública municipal, uma vez que, infirma a economia municipal, principalmente quanto as verbas com destinação vinculada, visto que teria que retirar de outra área, já que não há fundos suficientes para a quitação imediata da dívida” (fl. 20).
    Requer medida liminar para serem suspensas as decisões reclamadas. 
    No mérito, pede seja julgada procedente a reclamação, para serem cassadas “as decisões liminares do juízo da Comarca de Alenquer confirmando a medida requerida acima, ficando assim estabelecida a necessária obrigatoriedade da inscrição em ordem cronológica de precatórios, como determina o artigo 100 da Constituição Federal e, mais especificamente no presente caso, a aplicação do parágrafo primeiro do supramencionado artigo” (fl. 22).
    3. Esse processo foi distribuído em 20.7.2021. Na mesma data foi concluso à Vice-Presidência deste Supremo Tribunal.
    Em 22.7.2021, a Ministra Rosa Weber requisitou informações à autoridade reclamada e determinou a citação dos beneficiários, para apresentarem contestação (e-doc. 13).
    4. Em 25.8.2021, a autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 21).
    5. Em 26.8.2021, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP apresentou contestação (e-doc. 22).
    6. Em 13.10.2021, a Secretaria deste Tribunal certificou a ausência de manifestação de Sindicato dos Servidores dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SindSaúde, de Associação dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Alenquer e de Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Alenquer – Sindalenquer (e-doc. 41). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    8. Põe-se em foco na reclamação se, ao determinar o imediato pagamento dos vencimentos dos servidores públicos municipais substituídos pelos sindicatos autores das Ações Civis Públicas ns. 0800064-69.2021.8.14.0003, 0800034-34.2021.8.14.000 e 0800063-84.2021.8.14.0003, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.
    9. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada. 
    Na espécie, as decisões reclamadas foram proferidas pela autoridade reclamada em 18.2.2021, 5.3.2021 e 4.3.2021, antes daquela apontada como paradigma de descumprimento nesta ação.
    Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664 em 19.4.2021 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 4.5.2021, após as decisões reclamadas.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal, inexistente na data das decisões reclamadas. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 
    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    10. Pelo exposto, nego provimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Arquive-se.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora